Tribunal: TJSP
Processo: 2261552-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Embora distinta a personalidade jurídica da empresa em relação ao seu titular, na hipótese, em se tratando de EIRELI, o único sócio e também administrador da pessoa jurídica confunde-se com o coexecutado – Devidamente citado o coexecutado, impõe-se reconhecer a validade da citação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – Embora distinta a personalidade jurídica da empresa em relação ao seu titular, na hipótese, em se tratando de EIRELI, o único sócio e também administrador da pessoa jurídica confunde-se com o coexecutado – Devidamente citado o coexecutado, impõe-se reconhecer a validade da citação da EIRELI – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA – Cláusula de eleição de foro que prevê a competência do Foro Central da Comarca de São Paulo – Não se confundem os conceitos de foro e juízo – Impossibilidade de se designar juízo em que tramitará a demanda, por se tratar de regra de competência absoluta estabelecida nas normas estaduais de organização judiciária – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCABIMENTO – Providência reservada para situações excepcionais – Cabimento restrito às matérias de ordem pública ou às nulidades absolutas, cognoscíveis de ofício – Arguição de inexigibilidade do título executivo, com pretensão de discutir cláusulas contratuais – Inaplicável, no caso, o principio da fungibilidade porquanto inexiste dúvida quanto ao recurso cabível – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261552-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRIMASTER
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é agravado MUNIZ FERREIRA E CARAVIERI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261552-84.2019.8.26.0000 -Voto no 28722 - cadh
2
Voto no 28722
Agravo de Instrumento no 2261552-84.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional da Lapa 1a Vara Cível
Agravante: Frimaster Comércio de Alimentos Ltda.
Agravado: Muniz Ferreira e Caravieri Sociedade de Advogados
Juiz 1a Inst.: Dr. Júlio Cesar Silva de Mendonça
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDATO EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NULIDADE DE CITAÇÃO
INOCORRÊNCIA Embora distinta a personalidade jurídica da
empresa em relação ao seu titular, na hipótese, em se tratando de
EIRELI, o único sócio e também administrador da pessoa jurídica
confunde-se com o coexecutado
Devidamente citado o
coexecutado, impõe-se reconhecer a validade da citação da
EIRELI INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA
Cláusula de eleição de foro que prevê a competência do Foro
Central da Comarca de São Paulo
Não se confundem os
conceitos de foro e juízo Impossibilidade de se designar juízo em
que tramitará a demanda, por se tratar de regra de competência
absoluta estabelecida nas normas estaduais de organização
judiciária

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE

DESCABIMENTO
Providência reservada para situações
excepcionais Cabimento restrito às matérias de ordem pública ou
às nulidades absolutas, cognoscíveis de ofício Arguição de
inexigibilidade do título executivo, com pretensão de discutir
cláusulas contratuais
Inaplicável, no caso, o principio da
fungibilidade porquanto inexiste dúvida quanto ao recurso cabível
Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
FRIMASTER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra a respeitável decisão
trasladada a fls. 139/141 que, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial movida por MUNIZ FERREIRA E CARAVIERI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS em face também de RODRIGO VILELA ROMIO, rejeitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261552-84.2019.8.26.0000 -Voto no 28722 - cadh
3
exceção de pré-executividade oposta, para afastar a alegação de nulidade de
citação e incompetência do Juízo, entendendo descabida a análise das demais
questões suscitadas no restrito âmbito cognitivo desta via.
Alega, em síntese, a invalidade da citação, vez
que foi encaminhado o aviso de recebimento à empresa agravante em endereço
diverso daquele cadastrado na JUCESP e na própria exordial, cabendo à parte
exequente fornecer o endereço correto para a citação.
Afirma, ainda, a incompetência do juízo, diante da
existência de cláusula de eleição de foro, validamente inserida no contrato
celebrado entre as partes.
No mérito, aduz que inexiste demonstração sobre
a assistência jurídica prestada pela sociedade de advogados agravada nas
negociações extrajudiciais, bem como não há como aferir liquidez e certeza no
título executivo, porquanto consta da cláusula contratual, genericamente, apenas
que os honorários advocatícios são de 2% do valor das causas, impedindo,
ainda, vislumbrar se a planilha de cálculos apresentada se encontra em
consonância com o teor do contrato.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal, para que seja acolhida a exceção de pré-
executividade, reconhecendo-se a nulidade da citação, com remessa do feito a
uma das Varas Cíveis do Foro Central da Comarca de São Paulo.

Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261552-84.2019.8.26.0000 -Voto no 28722 - cadh
4
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. Por outro
lado, não sendo obrigatória a requisição de informações, passa-se de pronto, ao
exame da controvérsia.
Cuida-se de execução de título extrajudicial,
fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão da
inadimplência de 17 (dezessete) parcelas dos honorários acordados, totalizando
a quantia de R$.30.076,77 (fls. 22/25).
O recurso não comporta provimento.
I -- Inicialmente, não há falar em nulidade de
citação.
Observa-se dos autos que a carta de citação da
agravante foi encaminhada ao endereço do seu sócio, o corréu Rodrigo Vilela
Romio (fls. 38/39 dos autos originários), com aviso de recebimento positivo
juntado aos autos em 18.07.2019 (fls. 41/42).
Contudo,
a
empresa
agravante
constitui
EIRELI, cujo único titular da totalidade do capital social é o coexecutado
Rodrigo (fls. 65/68; 72/73 dos autos originários), que, ademais, possui poderes e
atribuições de administrador da pessoa jurídica (cláusula quinta fls. 66).
Nada obstante ser distinta a personalidade
jurídica da EIRELI em relação ao seu titular (art. 980-A do Código Civil), é certo
que, no caso em comento, a figura do representante legal da pessoa jurídica
confunde-se com o coexecutado, posto que, devidamente citado, impõe-se
reconhecer também a validade da citação da empresa que ele representa e é o
único titular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261552-84.2019.8.26.0000 -Voto no 28722 - cadh
5
Assim, a citação cumpriu a finalidade a que se
destina, sem falar na ocorrência de nulidade do ato.
II
--
No
mais,
afasta-se
a alegação e
incompetência do Juízo a quo, em razão da existência de cláusula de
eleição de foro.
Consta da cláusula 14 do contrato de prestação
de serviços profissionais celebrado entre as partes:
“14. As partes, de comum acordo, elegem o Foro Central
da Comarca de São Paulo para dirimir questões oriundas deste Contrato.”
(fls. 21 dos autos originários sem grifos no original)
No caso, os autos foram distribuídos pela
agravada no Foro Regional da Lapa na Comarca de São Paulo, aduzindo, por
seu turno, a agravante sua incompetência, que seria de uma das Varas do Foro
Central, consoante cláusula de eleição de foro, validamente pactuada entre as
partes.
Como se vê, confundem os causídicos da
agravante os conceitos de foro e de juízo.
Na Justiça Estadual, a designação de “foro”
corresponde às Comarcas, ou seja, as bases territoriais sobre os quais os juízes
de primeiro grau exercem a respectiva jurisdição.
Por sua vez, embora o conceito de “juízo”
coincide com o das Varas, unidades administrativas de competência dentro de
uma mesma comarca, consoante divisão estabelecida nas leis estaduais de
organização judiciária, e não no Código de Processo Civil.
Feita tal distinção, depreende-se, portanto, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261552-84.2019.8.26.0000 -Voto no 28722 - cadh
6
divisão entre “Foro” Central e “Foros” Regionais, em verdade, corresponde aos
diversos juízos competentes existentes na Comarca da Capital do Estado de São
Paulo.
Ora, embora lícita a cláusula de eleição de foro,
que prevalecerá no caso de competência relativa, é certo que, na hipótese dos
autos, as regras de competências estabelecidas nas normas estaduais de
organização judiciária são absolutas.
Ou seja, ainda que possível as partes anuírem,
em cláusula de eleição de foro, a competência territorial da Comarca de São
Paulo para dirimir as controvérsias relativas ao contrato celebrado, não podem,
de outro lado, estabelecer o juízo em que tramitará a demanda, como no caso
em que se fixou o Foro Central, por se tratar de regra de competência absoluta.
Bem esclareceu tal questão o MM. Juízo a quo:
“Sobre o tema, é preciso destacar que em sede de
contrato as partes podem eleger unicamente o FORO e nunca o juízo, sob
pena de ferir princípio basilar de direito processual, consistente no juízo
natural para apreciar a demanda. Mas no caso Foro é o da Comarca da
Capital e não o Fórum João Mendes Jr., onde está estabelecida a área
Central de Jurisdição desta Comarca.
Por conta disso, se mostra irremediavelmente nula a
cláusula de foro de eleição lançada no contrato referido, não podendo a
mesma propagar os seus esperados efeitos.
Destarte, se inválida se mostra a eleição de foro
estabelecida pelas partes, devem agora vigorar as regras gerais de
competência para a Comarca da Capital.
Na espécie dos autos, a competência se estabelece pelo
domicílio do devedor, nos termos dos artigos 53, II, e 54, II, b, da
Resolução n] 02, de 1976, porque a ação está fundamentada em direito
pessoa e não se enquadra nas exceções das referidas Resoluções e da
Lei Estadual n] 3.447/83.
Portanto, como o endereço residencial do Executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261552-84.2019.8.26.0000 -Voto no 28722 - cadh
7
RODRIGO se acha localizado nos limites territoriais deste Foro regional,
estabelece-se de modo inarredável a competência deste Juízo.” (fls. 132
dos autos originários).
III
Por fim, com relação às demais alegações
concernentes à exigibilidade do título executivo, busca a parte agravante a
discussão de cláusulas contratuais, o que se mostra inoportuna em sede de
exceção de pré-executividade.
Isso porque, em se tratando de ação de execução
de título extrajudicial, somente pode ser a matéria arguida pela via dos embargos
à execução, nos termos do artigo 914 do CPC/2015.
Descabida a oposição, portanto, de exceção de
pré-executividade, que somente é admitida com relação a questões que possam
ser apreciadas de ofício pelo Juízo.
Ainda
que
manejada
a
objeção
de
pré-
executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinária e
jurisprudencial, é um meio de defesa, que tem por finalidade obstar um ato de
constrição de bem, em razão da existência de vício no título executivo,
perceptível mediante pura ilação jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.
Prevalece, portanto, o entendimento de que a
exceção de pré-executividade deve se restringir às matérias de ordem pública
que podem ser reconhecidas de ofício pelo julgador ou em relação à eventual
nulidade do título que não dependa de contraditório ou dilação probatória.
Entendendo pela inadequação da via eleita com
rejeição, de plano, da objeção oposta, não há falar em processamento em
homenagem ao principio da fungibilidade, porquanto inexiste dúvida acerca do
recurso cabível, vez que há expressa previsão legal para a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261552-84.2019.8.26.0000 -Voto no 28722 - cadh
8
embargos do devedor (914 do CPC/2015; art. 736 do CPC/73).
Bem rejeitada, portanto, a exceção de pré-
executividade oposta.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator